Tribunal: TJSP
Processo: 2028416-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a legitimidade da parte agravada para executar parcela dos honorários sucumbenciais. Inconformismo do executado. Alegação de que, por ter substabelecido outra banca de advogados sem reserva de poderes, a parte agravada seria ilegítima. Não prospera. O art. 23 da Lei no 8.904/94 autoriza o agravado a iniciar o cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a legitimidade da parte agravada para executar parcela dos honorários sucumbenciais. Inconformismo do executado. Alegação de que, por ter substabelecido outra banca de advogados sem reserva de poderes, a parte agravada seria ilegítima. Não prospera. O art. 23 da Lei no 8.904/94 autoriza o agravado a iniciar o cumprimento de sentença em nome próprio, por se tratar de honorários sucumbenciais. Não se trata, portanto, de pleitear direito alheio em nome próprio, sendo completamente legítima a parte agravada. Alegação de que o pedido fora indeterminado, por haver incerteza quanto ao percentual devido entre os antigos e os novos patronos do exequente. Não prospera. Decisão que mandou intimar os novos patronos aos autos justamente para que se estabeleça qual é o percentual devido a cada um. Isso, entretanto, não altera o fato de que já é sabido o montante devido a título de honorários sucumbenciais pelo agravante. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028416-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILLAS
VICALVI DA SILVA, é agravado CARAVIERI E RICCI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028416-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36876
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028416-46.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Sillas Vicalvi da Silva
AGRAVADO: Caravieri e Ricci Sociedade de Advogados
COMARCA: São Paulo 03a Vara Cível
VOTO: 36876
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que reconheceu a legitimidade da parte agravada para
executar
parcela
dos
honorários
sucumbenciais.
Inconformismo do executado. Alegação de que, por ter
substabelecido outra banca de advogados sem reserva de
poderes, a parte agravada seria ilegítima. Não prospera. O art.
23 da Lei no 8.904/94 autoriza o agravado a iniciar o
cumprimento de sentença em nome próprio, por se tratar de
honorários sucumbenciais. Não se trata, portanto, de pleitear
direito alheio em nome próprio, sendo completamente legítima
a parte agravada. Alegação de que o pedido fora
indeterminado, por haver incerteza quanto ao percentual
devido entre os antigos e os novos patronos do exequente. Não
prospera. Decisão que mandou intimar os novos patronos aos
autos justamente para que se estabeleça qual é o percentual
devido a cada um. Isso, entretanto, não altera o fato de que já é
sabido o montante devido a título de honorários sucumbenciais
pelo
agravante.
Decisão
mantida
por
seus
próprios
fundamentos. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E. Juíza
de Direito Andréa Galhardo Palma, da 03a Vara Cível da Comarca de São Paulo que
reconheceu a legitimidade da parte agravada para executar parcela dos honorários
sucumbenciais, nos seguintes termos:
“(...)Com base no disposto no art.85, §14, do Código de
Processo Civil e no art.23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da
OAB), e em apreço aos princípios da economia e celeridade
processual, reconheço a legitimidade da execução de parcela
de honorários sucumbenciais devida aos antigos patronos da
exequente nestes autos. Entretanto, para que se evite tumulto
processual ou conflito com os atuais patronos do exequente,
deve ficar clara a fração cabível a cada banca de advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028416-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36876
3
que atuou no feito. Pelos motivos supra, intimem-se os atuais
patronos do exequente para que ingressem no polo ativo
deste cumprimento de sentença e se manifestem, no prazo de
10 dias. Após, tornem conclusos para decisão.” (fl. 76)
O executado agrava (fls. 01/06). Pugna pela reforma da
decisão a fim de que seja a carência de legitimidade do agravado para iniciar a execução de
honorários sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que os agravados substabelecerem, em 21
de janeiro de 2017, outra banca de advogados, sem reservas de poderes. Dessa maneira,
não teriam a legitimidade para requerer os referidos honorários, já que foram
desconstituídos pelo antigo cliente. Consequentemente, a ação de execução deveria ser
extinta por ilegitimidade da parte, cuja consequência é a carência de ação. Aduz que o juízo
não poderia ter mandado intimar os novos patronos do exequente, que se quedaram inertes
desde 29 de fevereiro de 2019. Sustenta que os presentes agravados somente poderiam
compor uma execução de honorários sucumbenciais patrocinada pelos atuais advogados
constituídos, na figura de terceiro interessado. Protesta inexistir pedido certo e
determinado, já que não se sabe qual é o percentual necessário para cada uma das bancas
de advogados.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contraminuta às fls 14/16.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como cediço, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.904/94, a
parte agravada tem direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos
honorários de sucumbência. In verbis:
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo
este direito autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028416-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36876
4
expedido em seu favor.
Dessa maneira, não há de se falar em ilegitimidade da parte,
porquanto o próprio ordenamento autoriza o agravado a iniciar o cumprimento de sentença
em nome próprio e não pleiteando direito alheio. O fato de os honorários também serem
devidos à nova banca de advogados não torna ilegítima a parte agravada, tendo o juízo a
quo agido diligentemente ao determinar a inclusão desses por meio da decisão guerreada.
Também não é indeterminado o pedido em relação às verbas
sucumbenciais, porquanto, apesar da incerteza em relação ao percentual que será
distribuído em relação a cada um dos patronos do exequente, certo é o montante devido
pelo agravante. Não pode, à guisa da falta dessa determinação, querer o agravante se
escusar do cumprimento de um ônus que lhe já é certo e determinado.
Nesse sentido, aliás, é profícua a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento. Mandato. Decisão que indeferiu o
pedido da Agravante de reserva de honorários advocatícios
devidos
pela
sucumbência,
por
ter
ocorrido
o
substabelecimento sem reservas de poderes. O direito do
patrono ao recebimento dos honorários sucumbenciais se
consubstancia autônomo, dotado de caráter alimentar e
proteção pelo ordenamento jurídico, sendo passível de
execução nos próprios autos. Inteligência dos arts. 22 e 23
da Lei 8.906/94. Por outro lado, os honorários contratuais
não podem ser reservados a partir da presente demanda,
devendo a Agravante postular em ação autônoma pelo
recebimento dos valores que entende devidos. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2241277-17.2019.8.26.0000; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028416-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36876
5
14/04/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUPERVENIÊNCIA DE
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES
VALIDADE
-
MERA
SUBSTITUIÇÃO
DOS
PROCURADORES E CESSÃO DE MANDATO JUDICIAL
ATO JURÍDICO QUE NÃO IMPLICA EM CESSÃO,
RENÚNCIA OU SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO DE VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA OBJETO DE TÍTULO
JUDICIAL
RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento
2128285-16.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019)
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator